Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO No 11.302/2022. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração do MPDFT contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo indulto concedido ao embargado pelo crime de desacato (art. 331, CP), conforme o Decreto no 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 à luz de vários princípios constitucionais, como separação dos poderes, proporcionalidade, razoabilidade e outros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão aborda adequadamente as questões constitucionais levantadas, afirmando que o indulto é um ato discricionário do Presidente da República, conforme art. 84, XII, da CF.
A jurisprudência do STF estabelece que o Poder Judiciário não deve questionar as razões de conveniência na concessão de indultos (HC 84.829, Pet 6341 IndCom/RJ).
A simples discordância com o julgamento não configura omissão. Além disso, o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que as matérias tenham sido decididas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
O indulto presidencial é um ato discricionário do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário revisar suas razões de conveniência.
A omissão não se configura quando as questões foram suficientemente analisadas no julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 331. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.829; STF, Pet no 6341 IndCom/RJ.